Tribunal: TJDFT
Processo: 0747541-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO. ADIMPLEMENTO. INEXIGIBLIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1- É inexigível parcela cobrada em cumprimento de sentença já quitada pelo executado, devendo ser abatida do quantum total devido.
2- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.